Tribunal: TJBA
Processo: 0325065-52.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0325065-52.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON ALCANJO DE OLIVEIRA e outros (8)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO NA GAP, RETROATIVAMENTE, DOS REAJUSTES OPERADOS NO SOLDO NO MÊS DE FEVEREIRO DOS ANOS DE 2009/2010/2011, ATRAVÉS DA LEI N° 11.356/09. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE AUMENTO GLOBAL DA REMUNERAÇÃO. TEMA 02 DE IRDR. REVOGAÇÃO TÁCITA DO §3º DO ART. 110 DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS.

1. A irresignação recursal volta-se contra sentença que parcialmente procedente o pedido, para condenar o Estado da Bahia à implementação, na Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) percebida pelos autores, do reajuste proporcional ao percentual de aumento autorizado aos respectivos soldos pela Lei n. 11.356/2009, bem como ao pagamento do retroativo, desde a vigência da mencionada lei até a efetiva implantação.

2. Em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) (TEMA 02), foram fixadas as seguintes teses jurídicas: I – A mera incorporação de valores de vantagem pessoal ao vencimento básico (soldo) dos Policiais Militares por ato normativo específico, quando não resultarem em aumento geral da remuneração, afasta a necessidade de revisão dos valores da própria gratificação de atividade policial militar na mesma época e percentual do soldo, pois não há, nestas hipóteses, propriamente reajuste deste vencimento básico, mas apenas alteração do regime de pagamento dos servidores; II – A revogação expressa do art. 7.º, § 1.º da Lei n.º 7.145/1997 pela Lei n.º 10.962/2008 implicou revogação tácita do quanto previsto no art. 110, § 3.º da Lei n.º 7.990/2001, porquanto cuidavam de dispositivos de redação idêntica, atinentes à previsão de necessária revisão da gratificação por atividade policial militar quando majorado o soldo dos policiais militares no Estado da Bahia.

3. Assim, é de se reconhecer que, dada a revogação expressa do art. 7.º, § 1.º da Lei n.º 7.145/1997 pela Lei n.º 10.962/2008, que implicou revogação tácita do quanto previsto no art. 110, § 3.º da Lei n.º 7.990/2001, inexiste direito ao reajustamento remuneratório quanto aos parâmetros trazidos pela supramencionada Lei n.º 11.356/2009, pelo que deve ser julgado improcedente o pleito autoral.

4. Apelo e Remessa Necessária providos. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0325065-52.2013.805.0001, sendo apelante ESTADO DA BAHIA e apelados EDSON ALCANJO DE OLIVEIRA E OUTROS

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA, pelas razões adiante expendidas.